Tribunal: TJPA
Processo: 0024322-11.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024322-11.2009.8.14.0097

APELANTE: JOSE ISMAEL LIMA ROCHA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0024322-11.2009.8.14.0097

RECORRENTE: JOSÉ ISMAEL LIMA ROCHA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, fundada na ausência de prestação de contas de convênios firmados com o Ministério da Saúde durante sua gestão, resultando na aplicação das sanções do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, com imposição de suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples ausência de prestação de contas, desacompanhada de demonstração de dolo, configura ato de improbidade administrativa à luz da nova redação da Lei nº 8.429/92, dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se a nova lei deve ser aplicada retroativamente em benefício do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração de ato de improbidade administrativa exige, após a reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021, a demonstração de dolo, ainda que genérico, sendo insuficiente a mera infração a princípios administrativos ou a ausência de prestação de contas.

4.

A nova redação do art. 11, VI, da LIA estabelece que o ato omissivo de não prestar contas apenas configura improbidade quando presente dolo com a finalidade de ocultar irregularidades, o que não se comprovou no caso concreto.

5.

A retroatividade da nova lei mais benéfica se impõe às ações em curso, diante da natureza sancionatória das penalidades previstas na LIA, em observância ao princípio da novatio legis in mellius.

6.

A ausência de demonstração de conduta dolosa impede a subsunção ao tipo previsto no art. 11 da LIA, sendo inviável presumir má-fé ou intenção ilícita com base apenas na omissão em prestar contas.

7.

Inexistente prova de prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, tampouco de vontade consciente de violar os princípios da administração pública, não se configura o elemento subjetivo exigido pela norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prestação de contas por si só não configura ato de improbidade administrativa, sendo imprescindível a demonstração de dolo com finalidade de ocultar irregularidades.

2.

A Lei nº 14.230/2021 aplica-se retroativamente às ações em curso, por se tratar de norma mais benéfica no âmbito sancionatório.

3.

A responsabilização por improbidade administrativa exige prova de dolo, não sendo admitida presunção de má-fé com base apenas em omissão formal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 70, parágrafo único; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.429/92, arts. 1º, §1º, 11, VI e 12, III; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1174735/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 05.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1.767.529/TO, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 10.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.784.979/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 23.05.2019.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, dando-lhe provimento nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 25/09/2025 e encerrada aos 02 dias do mês de outubro do mesmo ano (02/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ ISMAEL LIMA ROCHA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa por ausência de prestação de contas c/c obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Município de Santa Bárbara do Pará.

Historiando os fatos, o Município de Santa Bárbara do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o apelante, na qualidade de então prefeito do referido município, deixou de prestar contas de convênios firmados com o Ministério da Saúde, descumprindo, assim, o dever legal inerente à administração de recursos públicos.

Sustentou que a omissão comprometeu a transparência e a fiscalização da aplicação dos recursos recebidos da União. Requereu, ao final, a condenação do requerido às sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Com estas considerações, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o Requerido nas seguintes penalidades:

1) suspensão dos direitos políticos por três anos;

2) pagamento de multa civil no valor de quatro vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e;

3) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, consoante disposição legal contida no inciso III do art. 12 da Lei 8.429/92.

Sem condenação ao pagamento de custas e verba honorária, ante a natureza da ação e seu desfecho. P. R. I. C.”

Inconformado com a sentença, o apelante JOSÉ ISMAEL LIMA ROCHA interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, o apelante suscitou a preliminar de inépcia da petição inicial, aduzindo ausência de individualização da conduta tida como ímproba, bem como a suposta inexistência de demonstração do nexo causal entre sua atuação e os fatos descritos na exordial. Alegou ainda a ausência de justa causa para o prosseguimento da demanda, sob o argumento de que os documentos acostados não demonstrariam qualquer conduta dolosa.

No mérito, sustentou que não restou comprovado nos autos o elemento subjetivo do dolo, indispensável à configuração dos atos de improbidade previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/92. Ressaltou que a mera ausência de prestação de contas, sem a demonstração de má-fé, não é suficiente para atrair as sanções da referida norma. Acrescentou que eventuais omissões formais não configuram, por si só, ofensa aos princípios administrativos, máxime quando não evidenciado prejuízo ao erário.

Destacou, ainda, que houve desproporcionalidade na imposição das sanções, especialmente a multa civil estipulada em quatro vezes o valor da remuneração percebida à época, bem como a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público. Aduziu que tais penalidades não observaram os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da inexistência de enriquecimento ilícito ou dano ao erário.

Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pleiteou o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, ou, ao menos, reduzir as penalidades impostas.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ pugnou pelo desprovimento do apelo, sustentando a regularidade da sentença de primeiro grau.

Argumentou que a conduta do apelante, consubstanciada na omissão em prestar contas de recursos públicos federais, caracteriza grave afronta aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência. Destacou que o ato ímprobo ficou suficientemente comprovado, sendo irrelevante a demonstração de dano ao erário ou enriquecimento ilícito para a subsunção ao artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Defendeu, ainda, que as penalidades aplicadas foram devidamente fundamentadas e observam o critério da proporcionalidade em face da gravidade da conduta, reiterando a necessidade de reprimenda eficaz para coibir práticas administrativas lesivas à coletividade. Por fim, requereu a manutenção integral da sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Embora regularmente intimado por meio do despacho constante no ID 29215843, o Ministério Público deixou de apresentar qualquer manifestação nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta contra o ex-gestor do Município de Santa Bárbara do Pará. A referida decisão condenou o ex-prefeito às sanções de suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ao pagamento de multa civil.

A controvérsia cinge-se à análise da subsunção da conduta omissiva — consistente na ausência de prestação de contas — ao tipo descrito no art. 11 da Lei nº 8.429/92, especialmente após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021, bem como à necessidade de demonstração de dolo específico para caracterização do ato ímprobo.

No caso em apreço, o apelante alega inépcia da inicial por ausência de individualização da conduta. No mérito, argumenta a inexistência de dolo específico, essencial à configuração de improbidade administrativa, além de defender a desproporcionalidade das penalidades impostas.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, a tipicidade dos atos de improbidade administrativa passou a exigir a demonstração de dolo, ainda que genérico, e não mais se admite condenação fundada exclusivamente na violação genérica a princípios administrativos. A ausência dessa demonstração torna o pedido juridicamente improcedente.

A aplicação da Lei nº 14.230/2021, inclusive aos processos em curso, como no presente caso, decorre do reconhecimento da natureza penal das sanções previstas na LIA, de modo que deve incidir o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (
novatio legis in mellius
). É o que estabelece o julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O panorama normativo da improbidade administrativa mudou em benefício da parte embargante em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, norma que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius. 2.
Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial
. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1174735 PE 2017/0242175-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

O caso ora em análise revela exatamente esse cenário. A acusação se limita a indicar a ausência de prestação de contas, sem, todavia, demonstrar qualquer conduta dolosa ou mesmo má-fé por parte do ex-gestor, tampouco qualquer indício de desvio ou apropriação indevida de recursos públicos. É entendimento pacificado no STJ que a mera irregularidade ou ausência de prestação de contas, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa.

Ressalto que o dever de prestar contas, disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, não se limita às entidades da Administração direta e indireta, mas de obrigação imposta a qualquer pessoa, física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre valores ou bens públicos.

Quanto à matéria, dispunha a Lei de Improbidade Administrativa o seguinte:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

[...]

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.”

Entretanto, a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992). Os incisos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa deixaram de lado o caráter exemplificativo e passaram a ostentar caráter taxativo, motivo pelo qual, somente será configurada a improbidade por violação aos princípios, a prática das condutas expressamente indicadas no rol do referido dispositivo legal.

A nova redação do referido art. 11, inciso VI, após as alterações promovidas pela Lei 14.203/21, passou a dispor o seguinte,
in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Com efeito, a simples constatação de que o ex-prefeito, no exercício de sua função, deixou de prestar contas de recursos públicos, ainda que reiteradamente notificado, não conduz, por si só, à conclusão de que houve a prática de ato de improbidade administrativa.

Ausente nos autos qualquer elemento probatório que revele, de maneira clara e segura, a existência de vontade livre e consciente de violar os princípios da administração pública, visando proveito indevido ou ocasionando dano ao erário, não se configura o elemento subjetivo necessário à configuração da improbidade.

A interpretação sistemática da nova redação da LIA exige a prova da intenção de alcançar resultado ilícito, seja pelo atentado deliberado à moralidade, legalidade ou finalidade pública. Essa prova, nos autos, não se apresenta. A narrativa do apelante baseia-se em deduções e inferências oriundas do próprio inadimplemento do dever de prestar contas, tentando extrair dali a conclusão da má-fé do gestor. Contudo, o ordenamento jurídico não autoriza a presunção do dolo, e muito menos permite que a ausência de conduta diligente se converta, por construção lógica unilateral, em conduta ímproba.

Tampouco há nos autos prova de enriquecimento ilícito ou dano efetivo ao erário, apto a justificar, de modo reflexo, a presunção de má-fé. Nem mesmo se evidencia o alegado intuito de ocultação dolosa, porquanto a mera inércia, desacompanhada de outros elementos subjetivos, não basta. O fato de o gestor não ter apresentado justificativa ou defesa perante os órgãos de controle, sem mais, também não permite inferir dolo. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor da ação, ônus do qual não se desincumbiu.

O inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 foi alterado para esclarecer que somente configura ato de improbidade administrativa a ausência de prestação de contas quando o responsável tinha as condições necessária para realizá-la, mas não a fez, com vistas a ocultar irregularidades.

É sempre reprovável a conduta de não apresentar ou apresentação tardia da prestação de contas, sobretudo por se tratar de agentes públicos obrigados a prestar contas das verbas públicas recebidas e sob sua responsabilidade. Contudo, não há demonstração de dolo na conduta do recorrido. Não ficou demonstrada no comportamento do apelado a vontade consciente em causar efetivo prejuízo ao erário, a fim de ocultar irregularidades.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento majoritário no sentido de que a ausência de prestação de consta não implica na responsabilização de um agente público por ato de improbidade administrativa, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO IMPROBO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que os agentes políticos se submetem às disposições da Lei n. 8.429/1992, em que pese a submissão também ao regime de responsabilidade político-administrativa previsto no Decreto-Lei 201/67. Precedentes: AgRg no AREsp 369.518/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/03/2017; AgRg no AREsp 447.251/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/02/2015; AgRg no REsp 1.425.191/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/03/2015. 2. No tocante ao enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/92,
esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para o tipo previsto no art. 11 da aludida legislação
, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. Precedentes: AgRg no REsp 1500812 / SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/05/2015; AgRg no REsp 1.337.757/DF, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Convocada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região), Primeira Turma, DJe 13/05/2015. 3. No caso dos autos, foi com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, que o Tribunal de origem atestou a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da lei 8.429/92, diante da presença do elemento subjetivo (dolo). Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp 1.595.443/CE, Rel. p/acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/10/2016; REsp 1.662.580/GO, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 10/05/2017. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em casos excepcionais, nos quais da leitura do acórdão exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1.307.843/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; REsp 1.445.348/CE, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/5/2016. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.368.359 - ES - 2013
⁄
0041910-3, RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, publicado em 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso.
3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.767.529/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3.
No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992
). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92). ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas anuais, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que: "não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico" (AgRg no AREsp 409.732/DF, Rel. Ministro Og Fernandes Segunda Turma, DJe 16/12/2013).
2. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Logo, não há falar em improbidade administrativa na hipótese. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.784.979/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 28/5/2019)”

Tais precedentes reforçam a improcedência da pretensão recursal, especialmente diante da ausência de prova de dolo específico — elemento indispensável na atual sistemática legal para a responsabilização por improbidade administrativa.

Como dito, o texto do art. 1º, §1º, da Lei de Improbidade passou a exigir a demonstração do dolo específico do agente público, abolindo a responsabilidade por culpa para as hipóteses previstas nos artigos 9, 10 e 11 da LIA. Trata-se, pois, de exigência legal objetiva e insuperável, cuja incidência é imediata às ações pendentes, por força do princípio da retroatividade da
lex mitior
no âmbito do direito sancionatório.

O ordenamento jurídico brasileiro repele a responsabilização objetiva no âmbito sancionatório-administrativo, devendo ser respeitado o princípio da culpabilidade em sua forma mais estrita.

Por conseguinte, a ausência de demonstração do elemento volitivo doloso impõe a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, no mérito,
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar sentença em sua integralidade, julgando improcedente a demanda, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2025